Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019743-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 453.090.601-97 (EMBARGANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (EMBARGADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 453.090.601-97 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (EMBARGANTE), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1019743-67.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM

EMBARGADO:
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM

EMBARGANTE
: ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM

EMBARGADOS
: BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
CONTRADIÇÃO
–
VÍCIO CONSTATADO – INTERESSE RECURSAL DOS EXECUTADOS –
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA TERCEIRA EMBARGANTE – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DOS EXECUTADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração da terceira embargante quando ausente a omissão apontada e pretende rediscutir matéria.

2. Há de ser reconhecida a contradição do acórdão apontada na preliminar de ilegitimidade passiva, em relação ao entendimento de que não há interesse recursal executados em razão da extinção do processo pela perda superveniente do objeto, se estes foram condenados nas verbas de sucumbência.

3. Contudo, evidenciado que
todos contribuíram para a oposição dos embargos de terceiro, resta configurada a legitimidade passiva dos executados e, via de consequência, o dever de arcar com a verba de sucumbência em igual parte com os demais, de modo que o acolhimento dos aclaratórios deve ocorrer apenas para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes.

4. Aclaratórios da terceira embargante rejeitados. Embargos de declaração dos executados parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
e

por
BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM
nos IDs 253359677 e

253370687, respectivamente, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 240702188, proferido nos Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes que, por maioria, nos termos do voto da 1ª vogal, negaram provimento aos recursos mantendo a sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos pela primeira embargante em face do BANCO DO BRASIL que desproveu os recursos, mantendo a sentença que “
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do objeto, determinando que as custas e despesas processuais “pro-rata”, para que cada parte arque com os honorários advocatícios do seu advogado.
”.

A terceira embargante
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
sustenta em seus embargos que houve omissão em relação às razões da formação do convencimento da douta relatora, uma vez que a decisão ofende o artigo 82, § 2º e artigo 85,
caput
e §§ 6º e 10, ambos do CPC/15.

Alega que independentemente de o imóvel penhorado ser de propriedade dos executados, responde pela sucumbência quem deu causa ao processo e, no caso, o embargado tinha conhecimento da impenhorabilidade do imóvel, dando causa ao processo.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 255804164).

Por sua vez, os executados
BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM
sustentam em seu recurso a ocorrência de contradição, uma vez que apesar da perda superveniente do objeto e extinção do processo, possuem interesse recursal pois foram condenados ao pagamento das verbas de sucumbência.

Aduz que o acórdão embargado ofende os artigos 17 e 485, VI, ambos do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 255804164)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pela terceira embargante, não prospera a pretensão recursal.

Segundo a recorrente, houve omissão em relação às razões da formação do convencimento da douta relatora, uma vez que a decisão ofende o artigo 82, § 2º e artigo 85,
caput
e §§ 6º e 10, ambos do CPC/15.

E ainda, alega que independente de o imóvel penhorado ser de propriedade dos executados, responde pela sucumbência quem deu causa ao processo e, no caso, o embargado tinha conhecimento da impenhorabilidade do imóvel, dando causa ao processo.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o vício apontado.

Isto porque, tal questão foi devidamente analisada e fundamentada no voto condutor do acórdão recorrido. Vejamos:

“
V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
e por
BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM
nos
Embargos de Terceiro
opostos pela primeira apelante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do objeto, determinando que as custas e despesas processuais “
pro-rata
”, para que cada parte arque com os honorários advocatícios do seu advogado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 17/04/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas rejeitou as preliminares e deu provimento aos recursos para condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante ANA CECÍLIA, fixando-os em R$800,00 (oitocentos reais).

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria com relação ao ônus de sucumbência.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que os apelantes BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM são executados na Ação Monitória nº 1058124-52.2020.8.11.0041 pela instituição financeira apelada em razão de débito no valor de R$ 86.047,29 (oitenta e seis mil, quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), decorrente de termo de adesão aos cartões OUROCARD, emitido em 09/11/2017, com a liberação de um crédito no valor de R$ 200.000,00.

Julgada procedente a ação, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, com a penhora, em 03/05/2022, de uma fração de 7,15% do imóvel de matrícula 27.556, do Serviço Notarial e Registral de Imóvel da Comarca de Cuiabá-MT.

Sob a alegação de que o imóvel penhorado é indivisível, uma vez que a legislação municipal veda a divisão de lote de terreno inferior a 125 m2, além do fato de residir com sua genitora e avó materna, de 99 anos de idade no imóvel, opôs os embargos de terceiro.

Após impugnar os embargos, o banco exequente/embargado peticionou nos autos requerendo o cancelamento da penhora, tendo em vista a declaração pelo Tribunal de Justiça, em outro processo (1000951-65.2023.8.11.0041), de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 27.556.

Acolhido o pleito do exequente, com a baixa da penhora, os embargos foram julgados extintos sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos patronos.

Inconformados, a embargante ANA CECILIA e os executados interpuseram o presente apelo, requerendo que os honorários de sucumbência fossem arcados pelo embargado, uma vez que não deram causa a ação.

Com efeito, sobre o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, peço vênia à eminente relatora para considerar escorreita a sentença ao determinar que os honorários advocatícios fossem rateados entre as partes.

Isto porque, a despeito da suposta impenhorabilidade e/ou indivisibilidade (a qual não foi declarada nestes autos), o imóvel constrito, ou pelo menos parte dele, é de propriedade dos executados, consoante se observa da matrícula constante no ID 202628836, o que justificou a sua penhora pelo embargado.

Desta feita, considerando que todos contribuíram para a oposição dos presentes embargos, deve a verba de sucumbência ser arcada de forma igual pelas partes, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
negar provimento aos recursos
.

É como voto.-
”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por outro lado, razão assiste aos executados quanto à contradição apontada no acórdão recorrido, sob a alegação de que apesar da extinção do processo pela perda superveniente do objeto, possuem interesse recursal, pois foram condenados ao pagamento das verbas de sucumbência.

Com efeito, na sentença dos embargos de terceiro, a douta magistrada singular extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 com a condenação das custas processuais “pro rata”, determinando que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono.

No recurso de apelação, os executados suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o ato constritivo teve origem no processo de execução, sendo o exequente o único legitimado para integrar o polo passivo dos embargos de terceiro.

Ressaltaram que seria admitida a legitimidade passiva dos executados caso a penhora tivesse recaído sobre bem por eles nomeados, o que não é o caso.

No tocante a tal questão, restou decidido no acórdão embargado:

“
V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A parte recorrente BVA TRANSPORTES E OUTROS suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, apontando que esta deveria ter sido declarada para que posteriormente o feito fosse extinto sem resolução de mérito.

Sem razão a parte apelante, mesmo porque ocorreu a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, o que afasta a análise da sua legitimidade.

Outrossim, a sentença já extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo qualquer interesse recursal da parte recorrente no debate acerca da sua legitimidade passiva.

Desse modo, rejeito a presente preliminar.”

Ocorre que com a condenação dos devedores nas verbas de sucumbência, tem-se evidente o interesse recursal, razão pela qual o acolhimento dos embargos para sanar tal vício é medida que se impõe.

Assim, passo à análise da referida preliminar.

Deveras, a composição do polo passivo dos embargos de terceiro deve se dar por todos aqueles que se beneficiam ou deram causa ao ato de constrição.

No caso,
foi penhorada uma fração de 7,15% do imóvel de matrícula 27.556, do Serviço Notarial e Registral de Imóvel da Comarca de Cuiabá-MT. Contudo, após impugnar os embargos, o banco exequente/embargado peticionou nos autos requerendo o cancelamento da penhora, tendo em vista a declaração pelo Tribunal de Justiça, em outro processo (1000951-65.2023.8.11.0041), de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 27.556.

O pleito foi acolhido com a baixa da penhora.

Ocorre que, conforme explanado no voto condutor do acórdão recorrido, a despeito da suposta impenhorabilidade e/ou indivisibilidade (a qual não foi declarada nestes autos), o imóvel constrito, ou pelo menos parte dele, é de propriedade dos executados, consoante se observa da matrícula constante no ID 202628836, o que justificou a sua penhora pelo embargado.

Assim, tem-se que todos contribuíram para a oposição dos presentes embargos, razão pela qual resta configurada a legitimidade passiva dos executados e, via de consequência, o dever de arcar com a verba de sucumbência, em igual parte com os demais.

Desta forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para sanar a contradição apontada em relação ao interesse recursal dos executados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos da terceira embargante
e
acolho em parte os aclaratórios dos executados,
apenas para reconhecer a contradição apontada, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025